Tribunal: TJSP
Processo: 2044285-49.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Feminicídio
Órgão julgador: José Raul Gavião de Almeida
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-04
Data de publicação: 2020-04-04

Ementa:
Habeas corpus.
Uma vez que não foi concedida a liminar, e porque a data da sessão já decorreu, nessa parte o writ ficou prejudicado.
Prisão já decidida por esta Corte em habeas corpus anterior.
Inexistência de cerceamento do direito de defesa – A alegada má conduta social da vítima não autoriza sua morte.
Writ denegado.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Habeas corpus no 2044285-49.2020.8.26.0000 Comarca de Teodoro Sampaio
6a Câmara de Direito Criminal - Relator: José Raul Gavião de Almeida
Registro: 2020.0000239466
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2044285-49.2020.8.26.0000, da Comarca de Teodoro Sampaio, em que é paciente
EDUARDO BALHARINI DE SOUZA e Impetrante RENATO ANTONIO PAPPOTTI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente) e FARTO SALLES.
São Paulo, 4 de abril de 2020.
JOSÉ RAUL GAVIÃO DE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas corpus no 2044285-49.2020.8.26.0000 Comarca de Teodoro Sampaio
6a Câmara de Direito Criminal - Relator: José Raul Gavião de Almeida
Voto no 36379
Habeas Corpus no 2044285-49.2020.8.26.0000
Comarca de Teodoro Sampaio
Paciente: Eduardo Balharini de Souza
Impetrante: Renato Antonio Pappotti

Habeas corpus.
Uma vez que não foi concedida a liminar, e porque a
data da sessão já decorreu, nessa parte o writ ficou
prejudicado.
Prisão já decidida por esta Corte em habeas corpus
anterior.
Inexistência de cerceamento do direito de defesa A
alegada má conduta social da vítima não autoriza sua
morte.
Writ denegado.
Vistos.
I O advogado Renato Antonio Pappotti
impetrou habeas corpus com escopo de adiar a sessão do júri
designada para 10 de março de 2020, na qual será julgado Eduardo
Balharini de Souza, bem como para colocá-lo em liberdade
provisória. O impetrante alegou, em apertada síntese, que a
realização da sessão de julgamento caracterizará cerceamento do
direito de defesa porque os ofícios expedidos às CRAS e CREAS de
Teodoro Sampaio e Araçatuba não foram suficientemente
respondidos e que a prisão dura quase dois anos, o paciente tem
bom comportamento carcerário e apresentou-se espontaneamente à
Polícia.
Processado sem liminar (fls. 68), vieram
aos autos as informações da autoridade impetrada (fls. 71/74) e o
parecer da ilustrada Procuradoria de Justiça (fls. 78/79).
Relatado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas corpus no 2044285-49.2020.8.26.0000 Comarca de Teodoro Sampaio
6a Câmara de Direito Criminal - Relator: José Raul Gavião de Almeida
II- Na parte em que o presente habeas
corpus tinha por escopo suspender a realização da sessão de
julgamento designada para o dia 10 de março de 2020, o pedido
ficou prejudicado, por já ultrapassada aquela data.
III- A seu turno, não há se reconhecer o
cerceamento do direito de defesa, haja vista que os fatos relevantes
para a decisão da causa foram razoavelmente respondidos pelas
entidades oficiadas, inclusive porque a hipótese em exame é de
homicídio, para o qual a conduta social da vítima é irrelevante.
IV- Quanto à necessidade da custódia
processual, foi examinada por este Tribunal de Justiça no
julgamento do habeas corpus no 2103217-64.2019.8.26.000, e
nenhuma alteração fática que ensejasse a mudança daquela decisão
foi sequer argüida.
Ademais, o paciente foi condenado pelo
Tribunal do Júri e já decidiu esta Câmara que não há sentido no
libertar o acusado após a procedência da demanda, se durante o
processo esteve preso e foi-lhe atribuída pena de reclusão no regime
fechado (Habeas Corpus 876.183-3/9). Aliás, outrora o Supremo
Tribunal Federal reconheceu que a faculdade de recorrer em
liberdade é inaplicável ao réu preso em flagrante ou
preventivamente (RHC no 54.430).
Ante o exposto, denega-se o habeas
corpus.
JOSÉ RAUL GAVIÃO DE ALMEIDA
RELATOR